Tribunal: TJES
Processo: 5007557-58.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007557-58.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MILENA RIBEIRO MACHADO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007557-58.2023.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: MILENA RIBEIRO MACHADO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 30-A, DA LEI 639/2012, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 749/2013. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE A REFERIDA LEGISLAÇÃO INDICA A UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PRIMEIRA REFERÊNCIA DE CLASSE INICIAL DA CARREIRA DA PARTE AUTORA, QUAL SEJA, TÉCNICA EM LABORATÓRIO, E NÃO DA PRIMEIRA REFERÊNCIA DE CLASSE INICIAL “GERAL” DO ESTADO, FUNDAMENTANDO QUE: “(...) verifica-se que o legislador determinou o pagamento utilizando como referência a classe, e não simplesmente o menor subsídio. Desta maneira, ao especificar que o pagamento é referente a classe, deve-se ater ao MENOR SUBSÍDIO DA CLASSE QUE A AUTORA PERTENCE, que no caso dos autos é TÉCNICA EM LABORATÓRIO – QSS. Deve-se atentar ainda que a legislação que dispõe acerca dos pagamentos é ESPECÍFICA dos quadros de saúde e o pagamento do adicional é realizado com base na classe inicial de pintores, pedreiros, vigias, costureiros e auxiliares de serviços gerais, que sequer compõem o quadro de saúde do Estado, conforme ANEXOS da Lei Complementar Estadual nº 639/12.

RECURSO INOMINADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

A controvérsia principal dos autos diz respeito à base de cálculo que deve ser utilizada para o cálculo de adicional de insalubridade, conforme previsão do artigo 30-A, da Lei Complementar 639/2012, que tem a seguinte redação:

“Art. 30-A. Ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo exercendo atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde – SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, remunerado pelo modelo de subsídio, que trabalhe com habitualidade em locais insalubres, será concedido o adicional de insalubridade, calculado sobre a primeira referência da classe inicial da tabela que contemple a menor remuneração por subsídio do Poder Executivo Estadual, sendo aplicado de acordo com a carga horária do servidor.

O Juízo de Origem entendeu que a “menor remuneração” deveria ser àquela referente à classe à qual pertence a Autora, qual seja técnica em enfermagem. Respeitosamente, não podemos concordar com tal interpretação, posto que a lei é clara em afirmar que o referido adicional de insalubridade deve ser calculado sobre a primeira referência da classe inicial da tabela que contemple a menor remuneração por subsídio do Poder Executivo Estadual. Ou seja, a menção ao “Poder Executivo Estadual”, deixa claro que não se trata de uma carreira específica.

É notório que o legislador buscou alinhar a base de cálculo para todas as carreiras, determinando uma base de cálculo que não criasse qualquer disparate entre servidores que tenham direito ao adicional de insalubridade. Isso porque o próprio adicional em questão não tem natureza pessoal, antes, constitui-se em compensação àqueles que laborem em condições que lhes tragam prejuízos à sua saúde.

Portanto, apontar como base o menor valor de remuneração por subsídio de todo o serviço público estadual, é garantir que todos sejam remunerados por igual em relação às condições insalubres, salvo as variações de percentual que possam de acordo com o grau de insalubridade.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)